Tribunal: TJBA
Processo: 8021256-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021256-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROVAN LAVIGNE MOREIRA e outros (7)

Advogado(s):THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. SISTEMA DE REEMBOLSO DE SEGURO SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SISTÊMICA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. ART. 300, §2º, DO CPC
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MEDIDA EXTREMA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, com fundamento no art. 300, §2º, do CPC, constitui exercício legítimo de discricionariedade técnica judicial, equivalendo, para fins recursais, a decisão sobre tutela provisória, não configurando indeferimento tácito ou omissão judicial, sendo cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

2.
O arresto cautelar representa medida de natureza excepcional e constritiva que interfere diretamente no direito fundamental de propriedade e na liberdade patrimonial (art. 5º, XXII e LIV, CF/88), exigindo demonstração robusta e inequívoca dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente quando direcionado contra pessoas físicas dependentes dos valores para subsistência.

3.
Alegações de fraude baseadas exclusivamente em auditoria interna unilateral, documentos produzidos sem contraditório, relatórios administrativos sem chancela técnica independente e estatísticas internas são insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito, sendo indispensável perícia técnica independente, individualização específica de condutas dolosas e demonstração inequívoca da participação consciente dos envolvidos.

4.

A responsabilização de beneficiários de planos de saúde por supostas irregularidades de prestadores, sem demonstração de participação consciente e dolosa na suposta fraude, viola princípios da responsabilidade subjetiva e da proteção ao consumidor, não se podendo exigir do usuário que atue como auditor dos serviços prestados por profissionais de saúde.

5.
A tentativa de desconstituir reembolsos regularmente aprovados e pagos pela própria operadora, mediante seus sistemas internos de controle e análise técnica documental, sem demonstração inequívoca de vício, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), vulnerando legítimas expectativas consolidadas.

6.
A não demonstração de fatos contemporâneos que indiquem tentativa concreta dos agravados de ocultar bens, alienar patrimônio ou frustrar eventual execução, baseando-se as alegações em meras conjecturas sobre eventual dilapidação patrimonial, afasta a caracterização do perigo de dano, requisito essencial para concessão da medida cautelar.

7.
A complexidade fática da demanda, envolvendo multiplicidade de réus (8 pessoas físicas), gravidade das alegações (fraude), heterogeneidade dos envolvidos (prestadores profissionais versus beneficiários consumidores) e ausência de elementos probatórios conclusivos, justifica a preservação do contraditório antes da concessão de medida constritiva, sendo adequada e necessária ao devido processo legal.

8.
A
análise da proporcionalidade em sentido estrito revela que o prejuízo aos agravados (pessoas físicas dependentes dos valores) seria desproporcional ao benefício da agravante (operadora com expressiva capacidade econômica), especialmente considerando a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais.

9
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8021256-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravado
ROVAN LAVIGNE MOREIRA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora